Tribunal: STF
Processo: AI 79770
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-25
Data de publicação: 1980-06-25

Ementa:
- DESCABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÕES DE TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO (ART. 143 DA CF). DESPACHO QUE RECONHECE TAL
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, NÃO CONFLITA COM JULGADO QUE ADMITE
CABER RECURSO DE REVISTA PARA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE
DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE
SENTENÇA, QUANDO HAJA CONTRARIADO A CONSTITUIÇÃO, POIS, NA ESPÉCIE,
NÃO  SE RECORRE DE DESPACHO QUE TENHA INADMITIDO A REVISTA, MAS
DO QUE NEGOU, COM ACERTO, O APELO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.
AG RG IMPROVIDO.